Tribunal: TJSP
Processo: 0012830-91.2010.8.26.0278
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000687680
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0012830-91.2010.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é
apelante/apelado
PEDRO
MOREIRA
DE
AQUINO
NETO,
é
apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso defensivo e deram parcial provimento ao recurso ministerial. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0012830-91.2010.8.26.0278 - Voto no - 37480 - JS
2
.Apelação Criminal no 0012830-91.2010.8.26.0278 (2)
Origem: 1a Vara Criminal/Itaquaquecetuba
Magistrada: Dra. Erika Pereira de Sousa
Apelantes/Apelados: PEDRO MOREIRA DE AQUINO NETO
e MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no 37480
APELAÇÃO
HOMÍCIDIO QUALIFICADO
TENTADO
-
RECURSO
DEFENSIVO

Alegação
de
decisão
manifestamente
contrária à prova dos autos Inocorrência -
Afastamento da qualificadora Inviabilidade
Decisão dos jurados lastreada nas provas
dos autos - Princípio da soberania dos
veredictos Ademais, em segunda instância,
incabível a profunda valoração das provas -
RECURSO MINISTERIAL Afastamento da
atenuante
da
confissão,
porquanto
não
externada de forma plena
Confissão
suficiente
à
elucidação
dos
fatos

Necessidade de observância, todavia, do
quanto disposto na Súmula 231, do C. STJ -
Redução da pena em razão da tentativa que
deve limitar-se ao mínimo legal – Consumação
que por pouco não ocorreu, sobretudo em
face
das
regiões
vitais
atingidas

Modificação do regime prisional
Regime
fechado é o único cabível - Fatos graves e de
natureza hedionda que reclamam maior rigor
Recurso defensivo desprovido e ministerial
parcialmente acolhido.

Por decisão soberana do Conselho de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0012830-91.2010.8.26.0278 - Voto no - 37480 - JS
3
Sentença, o acusado PEDRO MOREIRA DE AQUINO NETO
foi condenado à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em
regime inicial semiaberto, como incurso no artigo 121, §2o,
inciso II, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal,
conforme se vê da r. sentença de fls. 319/320vo, declarada às
fls. 341/342. Foi ainda facultado ao ora apelante, no r.
decisium, o recurso em liberdade, eis que assim permaneceu
durante a instrução processual.
Consta da denúncia que, em 15/06/2010,
por volta das 16h00min, na Rua Jundiaí, no 668, Jardim do
Carmo, cidade e comarca de Itaquaquecetuba, o ora apelante,
impelido por motivo fútil e agindo com manifesto animus
necandi, desferiu golpes com instrumento pérfuro-cortante e
corto-contuso contra Marta Clara Seidemann, produzindo-lhe
lesões corporais, não consumando seu intento criminoso em
razão de circunstâncias alheias à sua vontade.
Apurou-se que, na data acima mencionada,
o réu adentrou o bar da vítima e solicitou a venda de uma dose
de aguardente para ele e um café para seu amigo Fernando, o
que foi atendido pela ofendida. Ocorre que, no momento do
pagamento, o ora recorrente forneceu uma nota de R$ 50,00,
montante este para o qual a vítima não possuía troco.
Consignou-se que o réu, então, por estar embriagado, postou-
se com extrema falta de educação, proferindo, ainda,
xingamentos contra aquela, determinando que ela se virasse e
conseguisse o troco. Ficou assinalado que, diante de tais fatos,
a ofendida devolveu a nota ao acusado, pedindo para que ele
deixasse seu estabelecimento. Ele, todavia, não aceitando tal
admoestação, deixou o bar e se dirigiu à sua casa, onde se
apossou de uma faca. Consta que, então, ao retornar ao bar,
pôde a vítima perceber a aproximação do réu e, notando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0012830-91.2010.8.26.0278 - Voto no - 37480 - JS
4
iminência da agressão, valeu-se de um facão, para se proteger.
Consignou-se que o recorrente, entretanto, conseguiu golpear
a vítima com a faca, desarmando-a, até que Luís Carlos
interveio, derrubou o acusado no chão e tomou dele a arma,
fazendo assim com que as agressões contra a ofendida
cessassem.
A vítima ferida, então, foi levada ao
hospital,
onde
recebeu
os
devidos
cuidados
médicos,
conseguindo sobreviver. O réu, de seu turno, fugiu do local e
somente meses depois se apresentou ao Delegado de Polícia
para dar esclarecimentos sobre o ocorrido (fls. 01d-03d).
Inconformado, busca o apelante sua absolvição, sob o argumento de que a decisão foi
manifestamente contrária à prova dos autos. Salienta que se
trata de conduta atípica, porquanto inexistente o elemento
subjetivo do tipo (dolo), ressaltando, ainda, que se encontrava
embriagado quando dos fatos, o que igualmente justifica o
afastamento da qualificadora reconhecida. Sublinha, ainda, que
a vítima sofreu apenas lesões leves, não apresentando
sequelas. Persegue, ademais, a fixação de regime prisional mais
brando, bem como que seja a ele conferido o direito de
recorrer em liberdade (fls. 328/340).
O Ministério Público, por sua vez, persegue
o afastamento da atenuante da confissão, uma vez que esta
não se deu de maneira plena pelo acusado. Sustenta, ainda, que
sua incidência não pode ensejar a fixação da reprimenda aquém
do mínimo legal, nos termos do que dispõe a Súmula 231, do C.
STJ. Pugna, ainda, pela redução da fração atinente à tentativa,
devendo ela permanecer no mínimo legal (1/3). Por fim, intenta
a fixação do regime inicial fechado (fls. 344/348).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0012830-91.2010.8.26.0278 - Voto no - 37480 - JS
5
Ofertadas as respectivas contrarrazões
(fls. 349/354 e 361/365), a Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não acolhimento do recurso defensivo e
pelo integral provimento do pleito ministerial (fls. 378/392).
Relatei.
Deve-se enfatizar, em primeiro lugar, que,
na presente sede recursal, em se tratando de matéria de
competência do Tribunal do Júri, não é permitida meticulosa e
profunda valoração das provas, sob pena de se ofender o
princípio constitucional da soberania dos veredictos.
Compete verificar, única e tão somente, se
a decisão foi proferida com fundamento nos elementos de
prova constantes nos autos.
E, pelas provas colhidas, não se vislumbra
que a decisão dos Jurados tenha sido manifestamente
contrária à prova dos autos, o que acontece somente quando
proferida sem apoio em nenhum dos elementos de convicção.
Note-se que na Lei não existem palavras
inúteis. Segundo o léxico, manifestamente quer dizer aquilo
que é patente, claro, salta aos olhos como acontecimento.
Para que isso ocorra é necessário que os
Jurados tenham proferido sua decisão sem qualquer elemento
de prova que a embasasse, em verdadeira afronta ao princípio
da ampla defesa e do status libertatis do réu.
Não é a hipótese dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0012830-91.2010.8.26.0278 - Voto no - 37480 - JS
6
A
materialidade,
incontestável,
vem
consubstanciada na portaria (fls. 02), no boletim de ocorrência
(fls. 03/04) e nos laudos de exame de corpo de delito e
complementar (fls. 13 e 58), a revelar que a vítima apresentava
“Ferimento corto contuso suturado no ombro esquerdo com
aproximadamente 8,0 centímetros de extensão, outro ferimento corto
contuso suturado em face posterior do pescoço direito com 3,0
centímetros de extensão e outro também suturado em região axilar
direita com 2,0 centímetros de extensão. 2) Ferimento corto contuso
suturado em couro cabeludo da região occipital esquerda com 0,5
centímetros esterno.”, ficando claro, pois, que a vítima foi
atingida por diversos golpes de faca, em regiões vitais,
inclusive cabeça e pescoço.
Não há dúvidas, ainda, em relação à autoria
delitiva, visto que o réu, a despeito da alegação defensiva de
estar ele embriagado e de que agiu em sua defesa, admitiu ter
lesionado a ofendida por ocasião dos fatos.
A combativa defesa, contudo, reclama
ausência de dolo na conduta imputada, bem como a falta de
comprovação cabal do motivo fútil.
Não é, entretanto, o que se extrai dos
autos.
A vítima Marta Clara Seidemann, ouvida
durante a fase investigatória e na primeira fase do
julgamento, ratificou na íntegra os fatos apontados na inicial
acusatória. Disse ser proprietária do estabelecimento do tipo
mercearia situado defronte à sua residência. Salientou que
trabalhava regularmente e, em determinado momento, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0012830-91.2010.8.26.0278 - Voto no - 37480 - JS
7
acusado chegou bastante alterado, embriagado, e pediu uma
dose de bebida alcoólica. Disse que então conversou com o réu,
a fim de que ele parasse de ingerir bebida alcóolica, sendo que
a própria esposa dele já havia pedido a ela para que não mais
servisse bebida. Relatou que o acusado, então, deixou o
estabelecimento e retornou na companhia de Fernando, o qual
pediu a ela para fornecer bebida ao réu, o que ela concordou
fazer. Disse que o réu tirou uma nota de R$ 50,00 do bolso e
bateu com ela no balcão, dizendo que não iria beber fiado.
Relatou que ela então disse a ele que o problema não era esse,
mas sim porque ela não tinha troco para retornar a ele; frente
a isso, o réu disse que ela tinha que se virar e passou a xingá-la
de “rapariga”, “vagabunda” e “vai tomar no cu”, dentre outros
palavrões. Narrou que, diante de tal conduta, falou para o réu
que ele não iria mais beber no estabelecimento e tentou
retirar o copo dele, o qual acabou caindo, ficando o réu mais
nervoso. Salientou que o acusado disse “então pera aí que você
vai ver só.”. Disse que ele, em seguida, entrou em sua casa,
pegou a faca e retornou. Consignou que tentou fechar a porta
de aço, mas não conseguiu e que no local havia testemunhas e
inclusive seu neto, de 03 anos de idade. Relatou que o réu
então veio para cima, momento em que ela se muniu também de
um facão e começaram a lutar. Disse que recebeu 04 golpes, no
ombro, no braço, nas costas e na cabeça. Salientou não saber
se o réu ficou ferido. Sublinhou que não aceitou qualquer
desafio, tendo apenas se defendido do réu. Afirmou que as
pessoas sabiam que o réu agredia sua esposa. Salientou que foi
socorrida por testemunhas e permaneceu internada por quase
03 dias. Revelou que em algumas noites não consegue dormir e
que por vezes tem medo de sair na rua. Asseverou que o réu já
chegou a ameaçar outros fregueses, mas nunca havia tido esse
problema pessoal com ele. Negou ter empurrado o réu do
estabelecimento; disse que ele próprio saiu rapidamente do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0012830-91.2010.8.26.0278 - Voto no - 37480 - JS
8
local (mídia digital).
Em Plenário, mais uma vez, narrou a
ofendida todo o desenrolar dos fatos criminosos em apreço.
Salientou que tinha um pequeno comércio, por ocasião dos
fatos. Disse que o réu e seus familiares eram inclusive seus
fregueses, mas o acusado bebia bastante. Relatou que seu neto
ainda criança estava no estabelecimento também, por ocasião
dos fatos. Disse que viu o réu chegando ao local e que ele subiu
para o andar de cima e, depois de um tempo, desceu, momento
em que ela pediu para que ele não ingerisse mais bebida, sendo
este inclusive um pedido da mulher do réu. Narrou que o
acusado então retornou na companhia de Fernando, que falou
que pagaria uma bebida ao réu. Disse que explicou o porquê não
fornecer mais bebida, o que deixou o recorrente muito
nervoso. Narrou que o réu retornou com uma nota de dinheiro
grande, para a qual ela não tinha troco, momento em que o réu
passou a dizer palavras de baixo calão. Afirmou que então
pegou o copo de pinga e a despejou na pia, dizendo ao réu que
fosse beber em outro local. Salientou que ele, então, se
transformou, foi até sua casa e pegou uma faca. Narrou que o
réu veio em sua direção com a faca e, então, lembrou que no
estabelecimento havia um facão. Disse que então se valeu do
facão para se defender, sendo ali iniciada uma luta. Salientou
que foi bastante agredida pelo réu, que ainda puxou seu cabelo
e rasgou suas roupas. Disse que foi atingida pelos golpes de
faca desferidos pelo réu, tendo um deles quase perfurado seu
pulmão. Salientou que pessoas que estavam presentes a
ajudaram e conseguiram desarmar o réu. Relatou que o réu
ficou bastante tempo sumido, após os fatos. Disse que ficou
dois dias no hospital, mas levou muito tempo para se
restabelecer, uma vez que algumas feridas inflamaram.
Salientou que até hoje um dos braços não funciona muito bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0012830-91.2010.8.26.0278 - Voto no - 37480 - JS
9
Disse que o réu já em outra ocasião entrou em conflito com
outros clientes em seu estabelecimento comercial. Salientou
que já havia visto a mulher do réu com hematomas. Consignou
que seu neto ficou apavorado durante 02 meses, em razão dos
fatos, e teve ainda que fazer, pelo período de 03 anos,
tratamento com psicólogo (mídia digital).
Deste primeiro depoimento, salta nítido o
motivo fútil do crime, bem como a maior reprovabilidade da
conduta perpetrada pelo réu, ao desferir diversos golpes de
faca contra a ofendida, na presença de seu neto, o qual passou
a
apresentar
comportamento
temeroso,
após
os
acontecimentos, sendo necessário inclusive acompanhamento
psicológico por 03 anos.
A versão da vítima foi confirmada pela
testemunha Simone Evangelista Silva, que presenciou os fatos
narrados na denúncia. Relatou dita testemunha, em Juízo, o
que já havia consignado em terreno policial (fls. 22). Com
efeito, perante a autoridade judicial, narrou que, por ocasião
dos fatos, estava de frente ao bar da vítima. Disse que o réu
pediu que a ofendida lhe servisse pinga, o que ela negou, em
razão de pedido feito pela mulher dele. Relatou que o acusado,
então, passou a xingar a vítima (“vagabunda” e outros nomes) e,
então, entrou em casa e pegou uma faca, com a qual esfaqueou
a ofendida. Sublinhou que a vítima pegou um facão para se
defender. Disse que o réu então foi interrompido por alguns
parentes. Salientou que a ofendida tentou escapar do réu,
tendo havido luta corporal. Consignou que a ofendida tentou
fechar a porta do estabelecimento quando percebeu o intento
do réu, mas não deu tempo para isso e acabou sendo atingida,
primeiramente no interior do estabelecimento e depois fora
dele (mídia digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0012830-91.2010.8.26.0278 - Voto no - 37480 - JS
10
De seu turno, a convivente do réu, Tatiana
Oliveira Rodrigues, narrou, em Juízo, que presenciou apenas
parcialmente os fatos. Disse que viu o acusado ir até o bar,
onde pediu uma pinga, apresentando à ofendida uma nota de R$
50,00, para a qual ela salientou não ter troco. Relatou que o
réu, então, disse a ela para “se virar” e providenciar o troco,
momento em que a ofendida respondeu “vai falar assim com sua
mulher, comigo não”. Salientou que diante disso surgiu uma
discussão e o réu foi até sua casa e pegou uma faca de cozinha.
Disse que a testemunha Fernando também estava no bar e
tentou impedir o réu, mas não conseguiu porque ele estava com
a faca. Salientou que depois não viu mais, porque foi procurar
ajuda. Disse que orientou a ofendida a fechar o bar, mas ela se
recusou. Relatou que familiar da vítima esteve em sua casa
(filha da ofendida), falando a ela que o réu iria pagar pelo que
ele tinha feito. Negou que o réu arranjasse confusão em bares.
Disse também não ter qualquer problema com a ofendida.
Admitiu que pediu para a vítima para que ela não fornecesse
bebida ao acusado (mídia digital).
A testemunha Fernando Alves da Silva,
corroborando a versão apresentada pela ofendida, narrou, em
Juízo, que, no dia dos fatos, estava presente no local. Disse
que ingressou no bar da ofendida em companhia do réu, que
ofereceu uma nota de R$ 50,00 para a vítima, para adquirir
uma pinga e café. Salientou que a ofendida afirmou não ter
troco, ocasião em que o réu disse para ela “se virar”. Relatou
que a ofendida respondeu ao réu “se virar não” e disse que ele
não iria mais beber em seu estabelecimento. Narrou que o
acusado então foi até sua residência e se muniu de uma faca
pequena. Disse que então o réu foi para cima da ofendida.
Salientou que Luis (seu filho) conseguiu tirar a faca do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0012830-91.2010.8.26.0278 - Voto no - 37480 - JS
11
acusado. Consignou que a ofendida pegou um facão, mas não viu
quando isso ocorreu. Salientou que não estava bêbado no dia,
porque não bebe. Sublinhou que viu o réu indo na direção da
vítima e tentando golpeá-la. Disse também não ter visto a
ofendida empurrar o réu (mídia digital).
Luis Carlos do Nascimento Silva, de seu
turno, perante a autoridade judicial, disse que não presenciou
os fatos. Salientou que estava dormindo e acordou com os
gritos de sua irmã. Disse que foi verificar e viu a vítima e réu
brigando. Relatou que o réu escorregou, momento em que
conseguiu pegar o facão que se encontrava em seu poder.
Salientou ter visto a ofendida já ferida. Consignou que o réu
estava bem nervoso e bêbado (mídia digital).

O réu, por sua vez, em solo policial, disse
que havia ingerido bebida alcoólica durante o dia todo e, por
volta das 16h00min, convidou Fernando para, juntos, irem ao
bar da ofendida. Relatou que, no local, solicitou para que fosse
servido um café a Fernando e cachaça a ele. Disse que a vítima
serviu as bebidas e, quando foi pagar, ela afirmou não ter
troco, retendo, ato contínuo, o dinheiro. Relatou que então
tiveram um desentendimento e a vítima, então, devolveu a
quantia e ordenou que ele saísse do bar. Consignou que, já na
porta do bar, a ofendida o empurrou para fora, momento em
que proferiu contra ela xingamentos. Disse que foi então à sua
residência, pegou uma faca de cozinha e saiu na via pública, em
direção ao bar. Salientou que viu então que a ofendida estava
armada com um facão, momento em que entraram em luta
corporal. Disse não lembrar se desferiu golpes contra a
ofendida, tampouco se a conseguiu desarmar. Revelou, todavia,
ter sofrido uma lesão em seu punho esquerdo, ocasionada por
golpe do facão. Assinalou que então jogou a faca fora e se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0012830-91.2010.8.26.0278 - Voto no - 37480 - JS
12
evadiu do local (fls. 28/29).
Perante o Juízo, uma vez mais, relatou o
réu que, na data dos fatos, bebeu o dia todo e retornou para
casa. Disse que tinha R$ 50,00 no bolso e o bar da ofendida
estava aberto. Salientou que pediu para ele uma pinga e, para
Fernando, um café. Afirmou que a vítima disse que não tinha
troco, momento em que ele disse para ela “se virar”. Ressaltou
que não gostou da resposta dada pela ofendida e foi até sua
casa e pegou uma faca de cozinha. Salientou que partiu para
cima da ofendida e entraram em luta corporal (ele com a faca
e a vítima com facão). Asseverou que ele partiu para agredir a
vítima, não se recordando quantos golpes desferiu contra ela.
Disse que depois da luta, correu. Salientou que Luis o
desarmou. Negou qualquer prática como a presente, em
momento anterior. Ressaltou nunca ter criado confusão antes.
Admitiu que sua mulher havia pedido para a ofendida não
fornecer bebida a ele. Consignou que perdeu a cabeça na
ocasião. Disse que foi informado que havia pessoas atrás dele
e então saiu do local. Salientou que a ofendida não tentou
fechar o bar. Assinalou também não saber a razão de ter
intentado contra a integridade da ofendida, já que não tinha
nada contra ela. Disse que não tinha intenção de matar a
vítima. Relatou não ter nada contra as testemunhas também
(mídia digital).
Em Plenário, tratou o réu de confessar os
fatos. Disse que ingeriu na ocasião bastante bebida alcóolica.
Salientou que ao voltar para casa, deparou-se com o bar da
ofendida, onde encontrou Fernando. Afirmou que tinha a
quantia de R$ 50,00 e pediu uma pinga à ofendida. Disse que
entregou a nota e a ofendida afirmou que não tinha troco,
retendo o dinheiro. Narrou que foi então à sua casa, pegou uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0012830-91.2010.8.26.0278 - Voto no - 37480 - JS
13
faca de cozinha e retornou ao bar. Disse que no local a
ofendida já saiu com um facão. Sublinhou que entraram em luta
corporal, em meio a qual acabou atingindo a vítima. Salientou
que também foi lesionado. Disse que teve que se defender da
ofendida. Relatou que falaram a ele para sair do local, porque
ele seria pego pelas pessoas, razão pela qual assim procedeu.
Salientou que foi buscar a faca, mas não tinha nenhuma
intenção de atingir a ofendida. Disse não fazer maldade com
ninguém, mesmo quando bebe. Salientou que todo o contexto
ocorreu em razão da bebida. Admitiu ter sido preso antes por
conta de discussão com seu sogro. Asseverou que só atingiu a
vítima após ela ter se munido de um facão. Concordou que a
ofendida estava se defendendo. Considerou que ainda que a
vítima não estivesse munida com o facão, teria a atingindo
(mídia digital).
Apresentadas tais provas e versões, os
senhores jurados optaram pela que lhes pareceu mais
verossímil, qual seja, de que o réu, deliberadamente, intentou
contra a integridade física da vítima, impelido por motivo fútil;
é de se lembrar, outrossim, que cabe ao corpo de jurados e
não ao Tribunal de Justiça fazer tal escolha.
Neste sentido:
“Júri
Decisão contrária à prova dos autos

Inocorrência Veredicto que somente comporta
juízo de reforma quando atentatório da verdade
apurada no processo, revelando distorção de sua
função judicante Recurso não provido.” (TJSP,
JTJ 233/315).
“Somente pode ser considerada manifestamente
contrária à prova dos autos a decisão do Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0012830-91.2010.8.26.0278 - Voto no - 37480 - JS
14
do Júri de todo absurda, chocante e aberrante de
qualquer
elemento
de
convicção
colhido
no
decorrer do inquérito, da instrução ou dos debates
em Plenário enfim, a que se apresenta destituída
de qualquer fundamento, de qualquer base, de
qualquer apoio no processo, com a qual não se
confunde a decisão que opta por uma das versões
apresentadas.” (TJSP EI Rel. Silva Leme
RT 659/251).
No caso em tela, os jurados se basearam
em linha de argumentação que tem esteio em todos os
depoimentos e provas colhidos e acolheram as teses
ventiladas pela acusação.
Desse
modo,
os
jurados
entenderam
estarem comprovadas autoria e materialidade delitivas, bem
como o motivo fútil, o fazendo, seguramente, nas palavras que
ouviram da vítima, testemunhas e do próprio réu, no sentido
de que toda a discussão iniciou-se em razão da ofendida negar-
lhe o oferecimento de bebida alcóolica em seu
estabelecimento comercial, após discordância quanto à forma
de pagamento respectiva (fls. 316 e 317).
Entende-se por motivo fútil o “motivo
insignificante, sem importância, totalmente desproporcionado em relação
ao crime, em vista de sua banalidade” (DELMANTO, Celso. Código
Penal Comentado. 7a Edição. Renovar. Pág. 353).
Não há dúvida, ainda, saltando nítido do
conjunto probatório, que, ao contrário da leviana alegação
defensiva, fora o réu que, deliberadamente, dirigiu-se à sua
casa, onde se valeu de uma faca de cozinha, com a qual
retornou ao estabelecimento comercial da ofendida, a fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0012830-91.2010.8.26.0278 - Voto no - 37480 - JS
15
atingi-la. Com efeito, tanto a narrativa ofertada pela vítima,
como a das testemunhas presenciais e até de acordo com o
acusado, revelam que a ofendida apoderou-se de um facão
apenas quando já avistara o réu indo em sua direção, em poder
de referida faca e que, portanto, apenas procurou se
defender da injusta agressão.
Cumpre assinalar, ainda, que o animus
necandi restou evidente aos senhores jurados (tanto que
responderam sim aos quesitos 1, 2 e 3; e não ao quesito da
absolvição), não apenas em razão dos elementos já analisados,
mas também em razão das regiões nas quais a vítima foi
atingida (inclusive cabeça) e da quantidade de golpes. Com
efeito, ainda que as lesões suportadas pela ofendida tenham
sido avaliadas como leves (fls. 13 e 58), tal fato não é capaz
de afastar o elemento subjetivo do tipo penal em comento,
uma vez que, como adiantado, foi a ofendida atingida em
regiões vitais, de modo que a consumação do crime só não
ocorreu por razões alheias à vontade do réu que, como
consignado, após escorregar, acabou sendo desarmado pela
testemunha Luis Carlos.
Outrossim, a simples alegação de que o
apelante fez uso excessivo de bebidas alcóolicas não possui o
condão de simplesmente afastar sua responsabilidade ou
diminuí-la (ou mesmo a motivação do crime); o que só
eventualmente ocorreria caso fosse ela proveniente de força
maior ou caso fortuito, conforme dispõe o art. 28, inciso II e
§1o, do Código Penal, não sendo esta a presente hipótese já
que, conforme admitido pelo próprio réu, decidiu ele por
passar o dia todo bebendo.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0012830-91.2010.8.26.0278 - Voto no - 37480 - JS
16
“APELAÇÃO.
FURTO.
ALEGAÇÃO
DE
EMBRIAGUEZ COMO CAUSA DE DIMINUIÇÃO
DA PENA. RECONHECIMENTO. Impossibilidade:
A embriaguez, além de não comprovada, para
funcionar como causa de diminuição de pena deve
ser acidental, ou seja, proveniente de caso
fortuito ou força maior e não voluntária como
afirmou
o
acusado
(...).”
(APL
00019062120098260160 SP, rel. J. Martins,
15a
Câmara
de
Direito
Criminal,
DJe
12/11/2013).
E, como se sabe, o Conselho de Sentença é
formado por cidadãos leigos que votam os quesitos fundado no
livre entendimento de seus membros, valorando os fatos de
acordo com o que lhes foi dito e mostrado.
E, como já ressaltado, em que pesem os
argumentos trazidos pela combativa defesa em sede de
apelação, não há nos autos qualquer indicação de que esta
conclusão é arbitrária ou foge de toda a prova produzida
durante o plenário, não existindo razão para anular o
julgamento.
Note-se que o mero inconformismo não
autoriza arguição de decisão manifestamente contrária às
provas dos autos, que é aquela proferida ao arrepio de tudo
quanto carreado ao processo, dissociada dos fatos, sem
suporte probatório capaz de justificá-la.
Os jurados, longe de decidirem em franca
oposição ao carreado nos autos, adotaram razoabilíssima
decisão, acolhendo versão que tem valioso prestígio no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0012830-91.2010.8.26.0278 - Voto no - 37480 - JS
17
conjunto probatório, eis que as provas trazidas são hábeis a
ensejar a condenação tal qual lançada.
Assim, temos que a condenação do réu é de
ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, não
havendo razão alguma para uma nova submissão ao Conselho de
Sentença.
A dosimetria penal empregada, todavia,
comporta reparação, residindo aqui o acolhimento parcial do
recurso ministerial.
Com efeito, a pena-base foi exasperada em
1/6, com correção e de modo justificado, nos seguintes
termos: “A reprovabilidade da conduta praticada pelo acusado supera
aquela originalmente estabelecida pelo legislador tendo em vista que o
delito se deu na presença de criança de 4 (quatro) anos acarretando-lhe
traumas em intensidade tal que foi necessário tratamento psicológico por
cerca de três anos para que se restabelecesse.”.
Lembre-se que o procedimento de dosimetria da pena envolve um acentuado grau de
subjetividade do Magistrado, cabendo ao Juiz, na sua
atividade de fixar o quantum da sanção, dentro dos parâmetros
estabelecidos pela lei, agir com certa discricionariedade,
poder que embora esteja sujeito a controle por uma instância
revisora, daí falar-se em um “processo de discricionariedade
vinculada”,
como
leciona
Guilherme
de
Souza
Nucci
(Individualização da pena, RT, 2a ed., p. 146), não permite
precisão matemática, embora deva respeito ao princípio da
proporcionalidade.
Assim sendo, desde que o Magistrado não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0012830-91.2010.8.26.0278 - Voto no - 37480 - JS
18
tenha desbordado de um quadro de razoabilidade, há que se
prestigiar a pena imposta na sentença, cabendo destacar que o
Juiz monocrático, diante do vínculo direto com as partes e,
portanto, da proximidade com o fato, encontra-se em posição
privilegiada para fixar a pena mais adequada.
De seu turno, na segunda fase da estimação
penal e ao contrário do perseguido pelo órgão ministerial, tem-
se por configurada, deveras, a atenuante da confissão
espontânea pelo réu. Com efeito, nas vezes em que ouvido
judicialmente, admitiu o recorrente ter se munido de uma faca
em sua residência e, só então, retornado ao estabelecimento
comercial da vítima, onde a atingiu com golpes de faca. E,
ainda que em Plenário tenha o acusado sugerido que se valeu
da faca para se defender da ofendida, que estava em posse de
um facão, mais ao final do interrogatório, em concordância
com a sugestão do ilustre representante do Parquet,
consignou que a ofendida se valera do facão para, ela sim, agir
em sua defesa. Considerou o réu, ainda, na aludida fase, que
ainda que a vítima não estivesse munida com o facão, na
ocasião, ele a teria atingindo, denotando, assim, que a injusta
agressão partira, de fato, dele.
E, como se sabe, nos termos da Súmula
545, do C. STJ, “Quando a confissão for utilizada para a formação
do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no
art. 65, III, d, do Código Penal.”.
Todavia, ao contrário do entendimento
empregado pelo MM. Juízo a quo, nesta segunda fase da
estimação penal, não poderia referida atenuante ensejar a
redução da reprimenda abaixo do mínimo legal (Súmula 231, do
C. STJ), de modo que, ainda que garantido referido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0012830-91.2010.8.26.0278 - Voto no - 37480 - JS
19
reconhecimento, deve a pena ser mantida em 12 anos de
reclusão.
Na derradeira fase da estimação penal, de
seu turno, a causa de diminuição de pena relativa à tentativa,
como bem observado pelo órgão ministerial, deve ser mantida
no mínimo legal (1/3), em face do iter criminis percorrido.
Ora, de acordo com os relatos constantes
dos autos, bem como dos exames periciais elaborados, verifica-
se que a ofendida foi atingida por uma multiplicidade de golpes
de faca, inclusive em regiões vitais, como a cabeça, tendo ela
ainda consignado, nas vezes em que ouvida, que uma das
facadas por pouco não atingiu seu pulmão. E não é porque a
vítima sofreu ferimentos de natureza leve que o crime esteve
longe de se consumar.
Assim, cabendo apenas a redução de 1/3
em face da modalidade tentada do crime em apreço, fica a
reprimenda imposta ao réu fixada em 08 anos de reclusão,
tornada definitiva diante da ausência de outras causas
modificativas.
Por fim, de rigor, tal como persegue o
órgão ministerial, nas razões recursais, a fixação do regime
inicial fechado para o cumprimento das penas.
Com efeito, não bastassem os fatos
gravíssimos, de natureza hedionda, as circunstâncias judiciais,
como já consignado, são desfavoráveis, devendo elas influir na
fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de
liberdade, nos termos do art. 59, inciso III, do CP. Outrossim,
é certo que a fixação de regime inicial menos severo é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0012830-91.2010.8.26.0278 - Voto no - 37480 - JS
20
insuficiente para a repressão e prevenção do delito em tela.
Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso defensivo e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
ministerial, a fim de exasperar a pena do réu para 08 anos de
reclusão, com a fixação do regime inicial fechado, por
incursão no art. 121, § 2o, inciso II, c.c. o art. 14, inciso II,
ambos do Código Penal.
EDISON BRANDÃO
Relator